Tribunal: TJES
Processo: 5019532-86.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019532-86.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE DE CARVALHO DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, §2º DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A parte afirma a existência de omissão por parte do juízo ao deixar de considerar o Art. 591, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL. Defende que a regulamentação não exige notificação prévia para a realização da inspeção e que o requisito legal é cumprido com o envio posterior da cópia do TOI e das informações pertinentes ao consumidor em até 15 dias, o que a Embargante afirma ter feito, comprovando o recebimento (e até a abertura) da documentação pelo e-mail do cliente. Além disso, refuta a conclusão de que houve um ato unilateral, pois todos os procedimentos regulamentares foram rigorosamente observados, garantindo o contraditório ao consumidor. A empresa argumenta que a responsabilidade pela irregularidade recai sobre o titular da unidade consumidora (Art. 241 da RN ANEEL 1000/2021), e não se discute a autoria da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão atacado foi proferido com
fundamentação clara, coerente e completa
, analisando o conjunto instrutório. Não se vislumbra a existência de quaisquer vícios (omissão, contradição ou erro material) previstos no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o
livre convencimento motivado
(STF, Tema 339).

A irresignação do Embargante, travestida de contradição, demonstra
mero inconformismo com o resultado desfavorável
no tocante ao não conhecimento do recurso interposto, buscando o rejulgamento da causa, o que é incabível na via recursal estreita dos aclaratórios.

O manejo dos Embargos de Declaração, com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido, revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se ao Embargante a
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do
art. 1.026, § 2º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5019532-86.2024.8.08.0048

EMBARGANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
ALEXANDRE DE CARVALHO DE SOUZA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA (ART. 1.026, §2º DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A parte afirma a existência de omissão por parte do juízo ao deixar de considerar o Art. 591, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL. Defende que a regulamentação não exige notificação prévia para a realização da inspeção e que o requisito legal é cumprido com o envio posterior da cópia do TOI e das informações pertinentes ao consumidor em até 15 dias, o que a Embargante afirma ter feito, comprovando o recebimento (e até a abertura) da documentação pelo e-mail do cliente. Além disso, refuta a conclusão de que houve um ato unilateral, pois todos os procedimentos regulamentares foram rigorosamente observados, garantindo o contraditório ao consumidor. A empresa argumenta que a responsabilidade pela irregularidade recai sobre o titular da unidade consumidora (Art. 241 da RN ANEEL 1000/2021), e não se discute a autoria da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão atacado foi proferido com
fundamentação clara, coerente e completa
, analisando o conjunto instrutório. Não se vislumbra a existência de quaisquer vícios (omissão, contradição ou erro material) previstos no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o
livre convencimento motivado
(STF, Tema 339).

A irresignação do Embargante, travestida de contradição, demonstra
mero inconformismo com o resultado desfavorável
no tocante ao não conhecimento do recurso interposto, buscando o rejulgamento da causa, o que é incabível na via recursal estreita dos aclaratórios.

O manejo dos Embargos de Declaração, com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido, revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se ao Embargante a
multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do
art. 1.026, § 2º, do CPC.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 16122351) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto.

A parte opôs embargos (ID 16220477), alegando omissão por parte do juízo ao deixar de considerar o Art. 591, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL. Defende que a regulamentação não exige notificação prévia para a realização da inspeção e que o requisito legal é cumprido com o envio posterior da cópia do TOI e das informações pertinentes ao consumidor em até 15 dias, o que a Embargante afirma ter feito, comprovando o recebimento (e até a abertura) da documentação pelo e-mail do cliente.

Além disso, refuta a conclusão de que houve um ato unilateral, pois todos os procedimentos regulamentares foram rigorosamente observados, garantindo o contraditório ao consumidor. A empresa argumenta que a responsabilidade pela irregularidade recai sobre o titular da unidade consumidora (Art. 241 da RN ANEEL 1000/2021), e não se discute a autoria da fraude.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)